Tribunal: TJES
Processo: 5007377-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007377-85.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA TER A TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO ALTERADA SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO. RÉ/RECORRENTE QUE SUSTENTA VALIDADE DA PORTABILIDADE, ENTRETANTO, COMPORTA INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. PREVISÃO NO ART. 6º, VIII, CDC, E NO ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO DIANTE DA INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO COM AS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO QUE ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)